Tribunal: STF
Processo: ADI 1397
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-28
Data de publicação: 1997-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA:
URGÊNCIA E RELEVÂNCIA: APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEDIÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA NÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE. CF, art. 62. CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO: CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Medida Provisória
661, de 18.10.94. Lei 9.131, de 24.11.95.
I. - Reedição de medida provisória não rejeitada
expressamente pelo Congresso Nacional: possibilidade. Precedentes do
STF: ADIn 295-DF e ADIn 1516-RO.
II. - Requisitos de urgência e relevância: caráter
político: em princípio, a sua apreciação fica por conta dos Poderes
Executivo e Legislativo, a menos que a relevância ou a urgência
evidenciar-se improcedente. No sentido de que urgência e relevância
são questões políticas, que o Judiciário não aprecia: RE 62.739-SP,
Baleeiro, Plenário, RTJ 44/54; RDP 5/223.
III. - Pedido de suspensão cautelar da alínea c, do § 1º
do art. 9º da Lei 4.024/61, com a redação da Lei 9.131/95, bem assim
das alíneas d, e, f e g do mesmo artigo: indeferimento.
IV. - Medida cautelar indeferida.